Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. VIGILANTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. PERÍCIA. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE LABORAL PRINCIPAL. CAPACIDADE LABORATIVA PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a autora pretende receber indenização securitária em virtude de invalidez parcial permanente para o exercício da profissão anteriormente desempenhada (vigilante).
2. O risco coberto pela apólice de seguro em questão refere-se à invalidez funcional. A situação jurídica gerada pela invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) deve impor o pagamento de indenização proporcional, relativa à redução funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, em razão de dano físico causado por acidente. 2.1. Nas hipóteses em que a invalidez for parcial a quantia indenizatória deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, devendo ocorrer o enquadramento da situação de acordo com a tabela prevista nas condições gerais ou especiais do seguro. Por essa razão, para cada grau de redução funcional experimentado pelo segurado haverá o percentual apropriado a ser calculado em relação ao valor máximo da indenização.
3. No caso em exame o laudo pericial foi conclusivo ao destacar que o déficit funcional total do membro é de 12,5% (doze e meio por cento). 3.1. De acordo com as regras estabelecidas na cláusula 5a, itens 5.2.6 a 5.2.8., das Condições Gerais previstas na apólice e no art. 5o da Circular SUSEP no 29/1991, a perda funcional parcial de membro deve ser calculada pela aplicação da tabela respectiva. 3.2. Assim, se a tabela prevê 70% para a perda total da função do membro inferior, e, se essa perda da função é de apenas 12,5%, a apelante estará obrigada a pagar, na verdade, 8,5% do capital segurado. O cálculo é o seguinte: capital segurado total - apólice no 85811 - (R$ 500.000,00) x 70% (valor fixado na tabela para a perda total da função do membro) x 12,5% (percentual efetivo da perda de função do membro). A quantia resultante é de R$ 43.750,00 (quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais mil reais).
4. De acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para a aplicação da correção monetária é a data do evento danoso, que, na hipótese dos autos, representa o dia em que foi reconhecida, de modo incontroverso, a incapacidade laboral da autora para o serviço de vigilante decorrente de acidente, pois é a partir deste momento que a indenização se torna exigível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.